Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737585-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO MOREIRA DO NASCIMENTO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (art. 104-A e seguintes do CDC), processo n. 0706892-26.2025.8.07.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre sua conta-salário. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “b) Seja deferida a tutela de urgência determinando aos requeridos a suspensão imediata dos descontos, em caráter inaudita altera pars, para; I - Seja a Parte Autora autorizada a depositar em juízo o montante de R$ 2.840,13 (dois mil oitocentos e quarenta reais e treze centavos), quantia equivalente a 30% da aposentadoria líquida mensal da parte autora e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes aos 30%, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; II – Seja determinado que os Requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito por eventuais dívidas advindas desta repactuação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo.” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação e/ou suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), situação não evidenciada nos autos, conforme documentos anexados com a petição inicial. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Assevero que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa toada, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em R$ 600,00 (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada, inclusive no que toca ao pedido de consignação, quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia dos contratos vinculados ao réu. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos instrumentos aos autos. Nesse mesmo cenário, para que seja avaliada a real situação financeira da parte autora, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Assim, somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Ressalto, que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO OS PEDIDOS DE URGÊNCIA. No mais, designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. As requeridas, por outro lado, deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. Citem-se e intimem-se os réus via Sistema, consignando-se nos mandados que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." Determino ao conciliador e/ou mediador que eventual alegação de ausência de poderes plenos para transigir aduzida pelos credores na audiência deverá ser consignada em ata, para ciência deste Juízo e aplicação da penalidade em referência. Caso não haja acordo em relação a qualquer dos credores, o requerente deverá manifestar na audiência de conciliação, o que deverá ser consignado em ata, se deseja a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor). A omissão ou negativa do requerente importará na extinção do feito por falta de interesse processual. Após a audiência, façam-se os autos conclusos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Observe a diligente Secretaria que o presente feito tramita sob procedimento especial e, assim, deve observar criteriosamente as prescrições acima, para que não haja tumulto processual. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que estaria em situação de vulnerabilidade econômica, demonstrada documentalmente, pois seu vencimento líquido é de R$ 4.878,70, enquanto os descontos mensais em folha somam R$ 5.805,88, além de R$ 1.410,36 não descontados por falta de margem e R$ 1.800,00 debitados automaticamente em conta corrente, restando-lhe apenas R$ 1.668,34 para sua subsistência. Alega que os descontos superam 61,32% de sua renda líquida, comprometendo o mínimo existencial e configurando situação típica de superendividamento, conforme previsto na Lei 14.181/2021. Argumenta que a decisão agravada estaria equivocada ao aplicar o Tema 1.085 do STJ, pois este trata da licitude de descontos em conta corrente oriundos de empréstimos comuns, não se aplicando ao caso de superendividamento regulado pelo CDC. Sustenta que o mínimo existencial deve ser aferido concretamente, considerando as despesas essenciais do consumidor e de sua família, e não de forma abstrata com base no art. 3o do Decreto 11.150/22. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais, limitando-os a 30% da remuneração líquida, bem como que os agravados se abstenham de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes por dívidas decorrentes da repactuação. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência. Preparo no ID 75891423. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória, na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas; e b) Não obtida a conciliação, a instauração de uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A decisão agravada entendeu que a concessão da tutela de urgência não se compatibiliza com a fase inicial do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, que exige tentativa prévia de conciliação. 3. O agravante alegou comprometimento de mais de 150% de sua renda líquida com dívidas, sustentando violação ao mínimo existencial e requerendo limitação dos descontos a 30% da remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se é possível limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante a 30% de sua renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 14.181/2021 institui rito bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial de tentativa de conciliação e, apenas em caso de insucesso, possibilidade de revisão judicial compulsória dos contratos. 6. A concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação subverte a lógica do procedimento legal, que prioriza a solução consensual. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reafirmado a necessidade de observância do rito legal, vedando a concessão de medidas liminares que alterem as condições contratuais antes da fase judicial compulsória. 8. A limitação de descontos a 30% da remuneração não se aplica a contratos bancários com desconto em conta corrente livremente pactuados, conforme Tema 1.085 do STJ. 9. Não demonstrada violação ao mínimo existencial, considerando que o agravante aufere renda líquida superior a cinco salários mínimos. 10. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 2033748, 0716086-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. 1. Com base no rito estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, em primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), em que o devedor deve apresentar plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. 2. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução intentada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. 3. No caso, a situação de superendividamento da parte agravante será verificada mediante cognição exauriente, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1889710, 0715803-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA PROFERIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. EMENDA À INÍCIAL. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a decisão que concede efeito suspensivo a recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não tem o condão de suspender integralmente o curso do processo. Como a obrigatoriedade do recolhimento das custas estará suspensa, o feito seguirá normalmente, sem prejuízo ao direito de acesso à justiça da parte recorrente. No caso, não há que se falar em óbice proferir sentença. 2. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104- A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. 3. O art. 104-A, caput, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 4. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. 5. Na primeira fase, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A proposta deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, em face do disposto no § 1o do art. 104-A. 6. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. 7. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 8. A inércia do apelado afasta a possibilidade de consideração, em segunda instância, da proposta de plano de pagamento apresentada. No caso, há inovação recursal e seu exame enseja supressão de instância. 9. Recurso desprovido. Sentença mantida.(Acórdão 1791933, 0710040-25.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.) No caso em tela, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, em tese, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência formulado antes mesmo da realização da audiência de conciliação, seja para suspender a exigibilidade ou para redução do valor das parcelas de empréstimos, pois necessário observar o rito próprio do processo de repactuação, tal como já iniciado na instância de origem. Em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). Ademais, conforme contracheque de ID 237440228da origem, o recorrente recebe líquido R$ 4.878,70, portanto, cerca de 3 salários mínimos, de modo que, ao menos aparentemente, estaria preservado o mínimo existencial, o que lhe permite aguardar os desdobramentos inerentes ao processo de repactuação de dívida, não se mostrando presentes os requisitos da liminar. Indefiro o pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator